Tribunal: TJBA
Processo: 8063994-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063994-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BORGES

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MENESES, ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Guanambi – BA. A decisão de primeiro grau, proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, tombada sob nº 8003354-35.2025.8.05.0088, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento da Agravada a 30% dos rendimentos líquidos. O Agravante busca a reforma dessa decisão. Paralelamente, houve a interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar: (i) se o Agravo Interno perdeu seu objeto em razão do julgamento do mérito do recurso principal; (ii) se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para a manutenção da tutela antecipada no Agravo de Instrumento, especificamente quanto à legalidade da limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da Agravada, em contexto de superendividamento, em face da argumentação do Agravante sobre a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento e a existência de legislação estadual específica para associações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda do objeto do Agravo Interno, conforme jurisprudência consolidada desta Segunda Câmara Cível. Com efeito, a pretensão do Agravante em reformar a decisão que limitou os descontos da Agravada carece de probabilidade do direito em vista da situação de superendividamento. A decisão agravada, ao limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos, objetiva preservar o mínimo existencial da consumidora, em conformidade com a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade da Agravada, pessoa idosa (75 anos) e portadora de esclerose múltipla, com comprometimento de mais de 70% de seus rendimentos líquidos por dívidas, justifica a intervenção judicial. Os argumentos do Agravante sobre a existência de decretos estaduais (Decreto Estadual nº 17.251/2016 e nº 23.318/2024) que preveem limites específicos para associações (12% para benefícios assistenciais e 30% do salário-mínimo nacional para mensalidades sociais) devem ser interpretados em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado. As disposições legais que buscam proteger a dignidade do devedor prevalecem sobre regulamentações setoriais quando o comprometimento da renda atinge patamares abusivos e compromete a subsistência. O perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção dos descontos em patamar superior ao estabelecido comprometeria irreversivelmente a subsistência da Agravada, colocando em risco sua saúde, alimentação e moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar. O deferimento de tutela de urgência em ações de superendividamento para limitar os descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos, em face da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial, é medida que se impõe diante da manifesta situação de vulnerabilidade do consumidor, prevalecendo sobre normativas estaduais que preveem limites específicos para associações, quando o conjunto das dívidas compromete excessivamente a renda do devedor."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 1º, inciso III; Código de Processo Civil, artigos 300, 1.019, I, e 1.021; Código de Defesa do Consumidor, artigos 54-A e seguintes, 84, §3º; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual nº 17.251/2016 e alterações pelo Decreto nº 23.318/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80016408120238050000, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2025; TJ-BA - Agravo: 80425739620238050000, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063994-74.2025.8.05.0000,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por __________________, em
DECLARAR PREJUDICADO
o
Agravo Interno
e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
interposto por ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .